Tribunal: TJSP
Processo: 1500023-94.2025.8.26.0550
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Luiz Fernando Vaggione
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2026-01-30
Data de publicação: 2026-02-05

Ementa:
Apelação. Tráfico de drogas. Pleito de nulidade da busca pessoal e veicular. Inocorrência. Fundadas razões devidamente demonstradas. Situação de flagrante delito. Preliminar rejeitada. Mérito Prova segura. Autoria e materialidade demonstradas. Condenação mantida. Dosimetria. Pena-base fixada acima do mínimo legal em razão dos maus antecedentes e da expressiva quantidade de drogas. Redução da

Ementa:
Apelação. Tráfico de drogas. Pleito de nulidade da busca pessoal e veicular. Inocorrência. Fundadas razões devidamente demonstradas. Situação de flagrante delito. Preliminar rejeitada. Mérito Prova segura. Autoria e materialidade demonstradas. Condenação mantida. Dosimetria. Pena-base fixada acima do mínimo legal em razão dos maus antecedentes e da expressiva quantidade de drogas. Redução da basilar, pois afastados os maus antecedentes. Condenações muito antigas. Redutor previsto no artigo 33, § 4o, da Lei no 11.343/2006 inaplicável. Réu reincidente. Regime inicial fechado inalterado. Recurso parcialmente provido.